Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704429-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAULINDA DA SILVA AMORIM MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 181279804 do processo n. 0710834-92.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Raulinda da Silva Amorim Macedo contra o ora agravante e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev, rejeitou a impugnação do réu, ao argumento de que a incidência da taxa referencial como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Em suas razões recursais (ID 55617612), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos substituídos do sindicato com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de 2/2/2004 a 1o/1/2009 decorrente do processo n. 2009.00.2.001320-7 (0033881-20.2015.8.07.0018), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Salienta que a controvérsia em análise nos autos se sujeita ao Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do excelso STF, o qual busca estabelecer tese acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE n. 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Defende que, no caso, “há trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis, os quais foram estipulados em sentença e mantidos em sede recursal”. Aduz que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria”, o que não ocorreu na espécie. Entende que a decisão impugnada, ao determinar a aplicação do IPCA, violou a coisa julgada e a segurança jurídica. Conclui que “a posição do e. STJ e até mesmo do e. STF é de impossibilidade de alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário afetado ao Tema n. 1170 do STF. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando o índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, qual seja, a TR. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no tocante à pretensão de suspensão do feito até o trânsito em julgado dos processos afetados no Tema n. 1170 do STF. Com efeito, em 15/10/2021, o plenário do excelso STF destacou a seguinte matéria para julgamento em repercussão geral no RE n. 1.317.982/ES: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). É certo, porém, que o disposto no § 5o do art. 1.035 do CPC, que prevê a possibilidade de “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”, após o reconhecimento da repercussão geral, não se aplica de forma automática, sendo imprescindível a determinação expressa do Tribunal neste sentido. Com relação ao mencionado Tema n. 1.170, contudo, não houve determinação de suspensão pelo excelso STF dos processos em trâmite e que versem sobre a matéria. Se não bastasse, em 12/12/2023, a Suprema Corte finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário afeto ao Tema n. 1.170, fixado a subsequente tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Assim, embora o Tema n. 1.170 verse, especificamente, acerca dos juros moratórios, a ratio decidendi, se aplicada à correção monetária, objeto do presente recurso, é contrária à pretensão do ente distrital agravante. Por fim, apesar de não ter ocorrido o trânsito em julgado do acórdão que definiu a aludida tese com efeito vinculante, sua aplicabilidade firma-se imediatamente, conforme dispõe o art. 1.040 do CPC[1], inexistindo também causa, sob esse ângulo, para a suspensão destes autos até o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES (Tema n. 1.170). Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente quanto ao pedido liminar de suspensão do processo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.